Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741678-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME AGRAVADO: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID 20743247 e os documentos que a instruem, em especial em relação à alegação da existência de penhora de bens suficientes ao adimplemento do débito. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2020 18:59:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador